Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705082-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA, FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Distrito Federal e por Francisco Almeida de Oliveira em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Compulsando os autos, verifica-se que em preliminar o Distrito sustenta que a matéria em comento é caso de instauração de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, tendo em vista haver divergência entre as Egrégias Turmas deste Tribunal sobre o tema. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, nos termos do art. 977, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a competência do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 1 de abril de 2020 16:24:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador